Tribunal: TJBA
Processo: 8068898-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068898-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE SAO PEDRO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DE TETO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Rituximabe a paciente portadora de neuromielite óptica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de parecer prévio do núcleo de apoio técnico (Natjus) gera a nulidade da decisão de origem; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao sistema público de saúde para a enfermidade da agravada; e (iii) saber se a multa diária fixada em desfavor do ente público deve ser limitada a um teto.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a nulidade da decisão amparada na ausência de laudo do núcleo de apoio técnico, pois a urgência da medida e a mora do órgão em responder à solicitação do juízo justificam a dispensa provisória, suprida pela consulta a notas técnicas emitidas em casos análogos.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser direcionada contra qualquer um deles, não cabendo ao ente estadual eximir-se da obrigação constitucional.

5. O fornecimento de medicamento não incorporado ao sistema público é medida excepcional, permitida quando preenchidos requisitos específicos. No caso, restou comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, a falha das terapias anteriores, a evidência científica favorável amparada em nota técnica, a ausência de tratamento homologado pelo sistema público e a incapacidade financeira da paciente, que corre grave risco de cegueira bilateral.

6. É cabível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, concretizando o direito à saúde.

7. Contudo, impõe-se a fixação de um limite máximo (teto) para a incidência da referida multa, em observância à proporcionalidade e a fim de evitar o enriquecimento sem causa, limitando-se as astreintes ao valor de R$ 100.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A mora do órgão técnico em emitir parecer, aliada à urgência do caso e à existência de notas técnicas análogas, afasta a nulidade da decisão que defere o fornecimento de medicamento essencial. 2. A imposição de multa diária contra o ente público para compelir ao fornecimento de medicamento é cabível, devendo, contudo, ser fixado um teto razoável para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 566.471, Plenário; STJ, REsp 1.474.665, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8003300-37.2025.8.05.0228, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
MARIA DE SAO PEDRO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.